Tribunal: STF
Processo: ARE 1345939
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 636/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem consignou:
    “À luz da jurisprudência dessa Corte Superior, ‘o art. 1º, inciso I, alínea g, do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto que rejeitara as contas’ (AgR-REspe nº 130-08/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.5.2018). 
    Cumpre ressaltar, ainda, que cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de candidatura, analisar a decisão do órgão competente para o julgamento das contas, com a finalidade de proceder ao enquadramento jurídico dos fatos aos requisitos legais contidos na alínea g do inc. I do art. 1º da LC nº 64/90. 
    Consta da moldura fática do acórdão vergastado que as contas do recorrente, referentes ao período em que exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ (julho a dezembro de 2007), foram rejeitadas por decisão irrecorrível da Corte de Contas, em razão da desobediência aos ditames da Lei nº 8.666/93, sobretudo indevida dispensa de licitação. 
    [...]
    Na hipótese dos autos, entendo por inviabilizada a análise das premissas fáticas que ensejaram a incidência da causa de inelegibilidade em apreço, uma vez que a Corte Regional, embora tenha transcrito o dispositivo do acordão prolatado pelo Tribunal de Contas, não apresentou suficientemente os fatos e fundamentos sobre os quais se assentou o supracitado édito condenatório. Inviável, portanto, a análise do acórdão de rejeição das contas sem nova incursão à prova dos autos. 
    Delineado esse quadro, para se modificar a conclusão da Corte Regional seria necessário proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta instância, a teor da Súmula nº 24/TSE. 
    Ainda que superado o referido óbice sumular, não há como acolher as alegações recursais. 
    Com efeito, o grave descumprimento da Lei de Licitações, como no caso de sua dispensa indevida, constitui, por si só, irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade, a atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 
    Nessa linha, ‘relativa à multicitada alínea g, a ‘ausência indevida, dispensa ou descumprimento da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) enquadra-se em referida causa de inelegibilidade’. (AgR-REspe nº 127–58/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 24.11.2017). 
    No que tange à configuração do elemento subjetivo, depreende-se a presença do dolo genérico diante do desrespeito aos ditames legais, que se desviou dos parâmetros de legalidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, em afronta aos preceitos norteadores da administração pública. 
    Quando o gestor público afasta-se da disciplina legal que impõe determinada conduta – observância dos ditames previstos na Lei de Licitações – evidenciada está a vontade de obter um fim dissociado do interesse público, com evidente malversação dos recursos sob sua responsabilidade, circunstância a revelar, de forma inequívoca, o dolo genérico, suficiente a caracterizar a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 
    Inarredável, portanto, a conclusão perfilhada no aresto regional, visto que em harmonia com a jurisprudência do TSE. 
    […]
    Dessa forma, patente a configuração de todos os elementos caracterizadores da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, a manutenção do indeferimento do registro é medida que se impõe.” 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
    Noutro giro, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, no caso, somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Complementar nº 64/90 e Lei nº 8.666/93), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1110816 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. LC 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868513 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.5.2015).
    Por seu turno, as instância ordinárias concluíram que a conduta do agravante configura ato doloso de improbidade administrativa, verbis:
    “[...] O grave descumprimento da Lei de Licitações, como no caso de sua dispensa indevida, constitui, por si só, irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade, a atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Nessa linha, relativa à multicitada alínea g, a ‘ausência indevida, dispensa ou descumprimento da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) enquadra-se em referida causa de inelegibilidade’ (AgR-REspe nº 127-58/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 24.11.2017). 
    11. No que tange à configuração do elemento subjetivo, depreende-se a presença do dolo genérico diante do desrespeito aos ditames legais, que se desviou dos parâmetros de legalidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, em afronta aos preceitos norteadores da administração pública [...]”
     Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo (art. 37, § 4º, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1161784 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. LC 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868513 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1059600 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora